Tribunal: TJPA
Processo: 0806094-19.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11883 - Tratamento Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806094-19.2018.8.14.0006
APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

II- O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente.

III- O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
[1]
).

IV- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

V- Apelação conhecida e improvida.

VI-Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, e em sede de reexame necessário, sentença mantida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos quinze dias do mês de março

do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública (id. nº 1577051), nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
na qualidade de substituto processual de AUREA MONTEIRO DA SILVA, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Comprovada a necessidade da representada e considerando que os Entes Estatais devem atender às necessidades básicas da população carente, no sentido de propiciar condições e meios dignos de tratamento e manutenção da saúde, não cabe ao réu esquivar-se de sua responsabilidade constitucional.

Ante ao exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial confirmando-se a liminar concedida em Tutela de Urgência.

Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas judiciais.

Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E.TJ-PA em face da remessa necessária (art. 496, I do CPC)
.

Relata a inicial que a substituída processual é idosa portadora de um abcesso no couro cabeludo, e que por sofrer de hipertensão e diabetes, necessita ser submetida a procedimento cirúrgico, consoante laudo médico.

O juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo Requerente (id. 1577009).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou procedente o pedido ratificando todos os termos da liminar deferida, conforme demonstrado alhures.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

interpôs recurso de apelação (id. nº 1577055
).

Em suas razões, aduziu,
em síntese, a preliminar de perda do objeto da ação, face o cumprimento da decisão judicial, pelo que requereu a extinção do processo sem resolução do mérito.

A
legou que embora haja entendimento pacificado da solidariedade existente entre a União, Estados e Municípios no atendimento à saúde, existe hierarquia a ser obedecida.

Aduziu que a gestão plena adotada pelo Município não quer dizer que ele seja o responsável por todo atendimento médico hospitalar e fornecimento de medicamentos.

Arguiu também o comprometimento da previsão orçamentária para a medida, o que desestruturaria o modelo de gestão financeira de saúde pública, de modo que a Constituição Federal não assegura a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada.

Afirmou que o terceiro interessado foi assistido pelo Município, tendo em vista a realização da cirurgia requerida, razão pela qual entende ter ocorrido a satisfação da demanda.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para que seja determinada a extinção do feito com resolução do mérito pela satisfação da obrigação.

A
parte apelada apresentou contrarrazões (id. nº 1577064) pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC/15, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da nova lei processual.

MÉRITO

Em suas razões recursais, o Município de Ananindeua alega que embora haja o entendimento pacificado da solidariedade dos Entes da Federação no atendimento à saúde, entende que não deve ser o responsável por todo o atendimento médico e hospitalar, bem como pelo fornecimento de medicamentos.

Sobre o tema, o art. 23 da Constituição da República é clara quanto a responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º
[2]
da Carta Magna. Vejamos o que dispõe o art. 23, II da CF/88:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Poder Público, sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88
[3]
não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna, suso mencionados, é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE: 814456 RN, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos" (AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)

Assim, resta evidenciado que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

Logo, não há como desonerar o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA da obrigação imposta pela sentença guerreada, de modo que mesma não merece reforma.

Com relação a alegação da perda do objeto da ação, em face da satisfação da obrigação, esta também não merece guarida. Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES

Dessa forma, o cumprimento de decisão não implica na extinção do processo, pela perda do objeto, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, razão pela qual
não merece prosperar a arguição proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo Município de Ananindeua e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Em sede de Reexame Necessário, sentença confirmada.

É como voto.

Belém,

15 de março 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2021